Tribunal: TJMT
Processo: 1018868-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, com o fito de reformar a reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 1001701-53.2020.8.11.0015, opostos por VERA REGINA BERTE DOS SANTOS, apesar de ter indeferido o almejado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo, deferiu o pedido de tutela de urgência para que a parte embargada proceda com a exclusão do nome da embargante dos órgãos de proteção ao crédito, concernente ao título executivo discutido na lide.
Para tanto, aduz a agravante que a manutenção do nome da agravada nos cadastros de devedores é inerente ao próprio feito executivo, de modo que, uma vez não atendido os pressupostos da liminar de efeito suspensivo do processo principal, também não deve ser atendido o pedido de tutela de urgência.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que por ora, a decisão que deferiu o pedido liminar para excluir o nome da agravada dos cadastros maus pagadores, não está apta a causar qualquer prejuízo ao recorrente, mormente porque o curso da execução continua mantido, com a possibilidade de o credor manejar medidas expropriatórias para fins de efetivação do débito.
Além disso, a decisão liminar é totalmente reversível, inclusive passível de ser revista quando do exame exauriente do presente recurso.
Sendo assim, evidenciada a falta de um dos pressupostos exigidos, qual seja o perigo de dano, não há de se falar no reexame liminar da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.